Tribunal: STF
Processo: Rcl 66779
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação ajuizada pela Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambiente dos Criadores do Fecho de Morrinhos, entre Morros e Gado Bravo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Coribe-BA, nos autos na Ação de Reintegração de Posse n° 0000056-67.2007.8.05.0068.



    Inicialmente, deferi a liminar para suspender decisão reclamada, que havia ordenado a reintegração de posse. Determinei que outra fosse proferida, com a observância do regime de transição imposto na ADPF 828/DF ou, ainda, que fossem indicadas eventuais peculiaridades do caso concreto que justifiquem o afastamento (distinção) do citado precedente vinculante.



    O Juízo reclamado prestou informações nas quais atesta que (eDoc. 32):



    “À guisa de exemplo, havia sentença datada de 2010 sem que as outras partes fossem intimadas para contrarrazões. O Ministério Público também fora chamado a intervir no feito, tanto que já interpôs o recurso de apelação.



    Porém, o que me fez conceder a liminar foi o fato de os ora reclamantes não serem moradores do local, como fizeram Vossa Excelência a crer nesse fato ao asseverar que: “O cumprimento da decisão reclamada ensejaria a remoção dos moradores de forma imediata, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF.”



    Conforme a certidão mesma do Senhor Oficial de Justiça, não havia moradores na região, mas apenas alguns utensílios e armas de fogo que foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia. 



    Ou seja, com a máxima vênia, a afirmação segundo a qual “A reintegração de posse atingiria imóvel de moradia coletiva. Comprometeria a subsistência de cerca de 52 famílias hipossuficientes.” Não se encontra conforme os fatos documentados nos autos principais. 



    E o fato de não existirem famílias residindo no local, além da certidão do Senhor Oficial de Justiça, corrobora-se com o teor mesmo da petição inicial, senão vejamos: 



    “Os seus associados são todos nativos da região dos Fechos de I Mortinhos, Entre Morros e Gado Bravo, neste Município de Correntina, e desde os seus ascendentes têm o direito de posse, uso e gozo da referida área, que é utilizada racionalmente e com preservação do meio ambiente para a criação de gado bovino extensivo, e extrativismo vegetal. (...) Importante ressaltar que como todos os antigos posseiros e atuais | associados doaram as posses para a Associação Requerente, esta tem uma série de normas e —’ convenções que determinam as condutas possíveis para a utilização da área, sempre preocupada - com a preservação do meio ambiente. Para a manutenção da criação de gado, durante todos esses anos a Associação Requerentes, por seus associados construiu algumas benfeitorias como pequenos currais, pequenos barracos e cercas.”



    Percebe não haver menção a população hipossuficiente que ficaria sem moradia acaso a decisão fosse cumprida, pois os reclamantes possuem suas residências. 



    E, na esteira da decisão de Vossa Excelência, passo a elencar alguns motivos que, segundo o entender deste que subscreve, distingue ou se afasta do precedente vinculante. (...)



    Repita-se, agropecuária em região onde não há famílias residindo no local. 



    “As 188.621 famílias que estão na iminência das desocupações se encontram justamente na parcela mais pobre das desocupações.” 



    Não é o caso das aludidas famílias informadas pelos reclamantes, pois o local não possuía qualquer moradia, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça e da própria petição inicial.



    “A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social.” 



    Também não é a hipótese do caso concreto, pois, repita-se, não houve qualquer desocupação na localidade. (...)



    Mais uma vez, essa regra do regime de transição aludido pelo ora reclamante não se aplica ao caso concreto, pois não houve remoção coletiva de pessoas vulneráveis e tampouco desocupação de população envolvida de maneira que o direito à moradia fora devidamente preservado. (...)



    Na linha de ponderação de Direitos Fundamentais, penso ter analisado o impacto social da reintegração de posse justamente em razão da segurança alimentar gerada pelo funcionamento da empresa e, também, por não haver a mínima invasão ao Direito Fundamental de Moradia. Na ideia da Teoria do Limite dos Limites, sequer o primeiro círculo do Direito de Moradia fora atingido. 



    Por fim, destaco que esse Magistrado jamais iria descumprir precedente vinculante da Corte de Vértice, sobretudo quando se envolve Direitos Fundamentais de extrema relevância.”



    Consta nos autos certidão de oficial de justiça, lavrada em 05/04/2024, na qual é atestado que (eDoc. 51):



    “Certifico e dou que, em cumprimento do mandado de Reintegração extraído dos autos da Ação de Reintegração de Posse, tombada sob o nº 0000056-76.2007.8.05.0066 proposta por PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DEF MEIO AMB DOS CRI MOR G BR contra PARTE RE: GUIRAPONGA AGROPECUÁRIA LTDA., que tramita na Única Vara Cível desta Comarca de Coribe, Bahia, e Despachado pelo MM. Juiz de Direito Dr. Thiago Borges Rodrigues. Ficou a decisão servindo de mandado. No dia 04/04/2024, dirigi-me ao endereço constante no mandado, acompanhado do Efetivo da Polícia Militar, da DPM de Jaborandi e da 30ª Cia Independente da PM de Santa Maria da itória/BA., DO Advogado Dr. Emenson Allan Gonçalves de Oliveira, OBA 12.684, e lá reintegrei a Ré: GUIRAPONGA AGROPECUÁRIA LTDA., e do Agrimensor Daniel Jerferson de Azevedo Lima CREA 14.805/D-GO, o qual ficou como responsável pela apresentação do Imóvel objeto da Reintegração. 



    Chegando lá vistoriamos a área do imóvel apresentado pelo Sr. Daniel Jerferson, encontramos um Barraco construído de Bloca e coberto com telha brasilit, e um outro ao lado levantado com esteio de madeira, as laterais abertas e coberto com telha comum, nos barracos foram encontrados, uma sela de montaria, alguns utensílios, vertígio de gado bovinos, e duas armas de fogo, as quais formam apresentadas na Delegacia de Polícia de Jaborandi, pelos PMs. No local não foi encontrado nenhuma pessoa da ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DEF MEIO AMB DOS CRI MOR G BR. No mesmo ato intimei a Ré na pessoa do seu Advogado, Dr. Emerson Allan Gonçalves de Oliveira, OAB 12.684, o qual deu o seu ciente e recebeu a cópia da respeitável decisão, a qual ficou servindo de mandado e da inicial. A Autora não foi intimada da decisão, em virtude de não ter encontrado nenhum representante da mesma no local. O referido é verdade e dou fé.”



    Diante dessas informações, em 20/02/2025, determinei a revogação da liminar anteriormente deferida e neguei seguimento à reclamação, restabelecendo os efeitos da decisão reclamada (eDoc. 60):



    “O Juízo de origem, em suas informações, demonstrou que a decisão proferida na ADPF 828 não se aplica ao caso concreto, uma vez que não ficou configurada a posse da área pelos reclamantes. Tal conclusão fundamenta-se na certidão do oficial de justiça, que atestou a inexistência de moradores no local, encontrando apenas barracos vazios, utensílios e vestígios de criação de gado, sem qualquer evidência de ocupação residencial por parte da comunidade. Além disso, foram localizadas armas de fogo, que foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, sem qualquer sinal de residência permanente ou comunidade estabelecida. 



    O magistrado ressaltou, ainda, que a própria petição inicial da Associação reclamante descrevia o uso coletivo da área para atividades agropecuárias, como a criação extensiva de gado, sem mencionar a existência de residências ou de famílias morando no local.



    Com essas considerações, o Juízo justificou o porquê de o regime de transição estabelecido pela ADPF 828 não ter sido aplicado ao caso.



    Para divergir das informações de fato prestadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Com base nas informações prestadas pelo Juízo de origem, verifica-se que o afastamento da aplicação da ADPF 828 decorreu da constatação de que os pressupostos fáticos que justificaram sua edição – proteção de moradias consolidadas e de populações vulneráveis – não se configuravam no caso em tela, uma vez que não havia qualquer evidência de ocupação residencial permanente, conforme demonstrado pelo oficial de justiça e corroborado pela própria narrativa da petição inicial da reclamante. 



    Por essas razões, revogo a liminar anteriormente deferida para restabelecer os efeitos da decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos Relacionados às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe e negar seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”



    Após essa decisão, em 25/02/2025, a Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambiente e dos Criadores do Fecho de Morrinhos, Entre Morros e Gado Bravo apresentou pedido de reconsideração no qual alega que, em 26/08/2024, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia declarou nulidade do processo originário nº 0000056-67.2007.8.05.0068 em razão da ausência de intervenção do Ministério Público. Diante dessa anulação, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a decisão reclamada, teria perdido eficácia, tornando-se inexequível. Sustenta que, em razão disso, a decisão monocrática não poderia ter restabelecido os efeitos de uma decisão já anulada por acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça da Bahia (eDoc. 63).



    A Guiraponga Agropecuária LTDA se manifestou no sentido de que a anulação do processo originário pelo Tribunal de Justiça da Bahia não comprometeu a validade da decisão de reintegração de posse, pois esta foi proferida de forma autônoma e embasada em provas não anuladas. Argumenta, ainda, que a reclamação constitucional foi corretamente julgada pelo STF, que reconheceu a inexistência de afronta à ADPF 828/DF, afastando qualquer impedimento à execução da medida. Além disso, informa que o mandado de reintegração de posse foi integralmente cumprido em 26 de fevereiro de 2025, de acordo com o Auto de Reintegração de Posse anexado aos autos, assegurando-se o restabelecimento da posse à requerente nos termos da decisão judicial vigente (eDoc. 69 e 71)'.



    Posteriormente, a reclamante interpôs agravo regimental com fundamento nas mesmas alegações formuladas no pedido de reconsideração e pedindo a revogação da decisão agravada em razão da perda do objeto (eDoc. 74). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que cabia à parte reclamante adotar a providência de informar tempestivamente a esta Corte sobre a anulação do processo de origem em que proferida a decisão reclamada. O acórdão que declarou a nulidade foi proferido em 26/08/2024, enquanto a decisão monocrática que restabeleceu os efeitos da decisão de primeiro grau data de 20/02/2025. Ou seja, a reclamante teve aproximadamente seis meses para comunicar a invalidação do processo, mas somente o fez em 25/02/2025, após a decisão de mérito nesta reclamação.



    Porém, tratando-se de fato novo relevante ao deslinde da controvérsia, deve ser levado em consideração, conforme disposto no art. 493 do Código de Processo Civil:



    “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



    Conforme auto de reintegração de posse juntado a estes autos (eDoc. 72), já houve o efetivo cumprimento da decisão judicial, restabelecendo-se a posse da área em favor da Guiraponga Agropecuária LTDA, nos seguintes termos:



    "Reintegrei Empresa GUIRAPONGA LTDA, numa área de terra com aproximadamente 7.000 hectares, localizada no município de Jaborandi, Bahia, com os seguintes limites: ao Norte, com o Rio Arrojado (margem esquerda) e Associação de Barra do Entre Morro e Galho do Sefarino; ao Sul, com o Córrego do Ribeirão; ao Leste, com a Associação Comunitária dos Criadores da Vereda do Rancho; e ao Oeste, com a Associação dos Criadores de Gado Bravo a Lodo e Galho da Cruz."



    Diante da invalidação da decisão reclamada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, resta configurada a perda superveniente do objeto da reclamação. No entanto, é imprescindível garantir a segurança jurídica nos atos já praticados, especialmente considerando que a reintegração de posse foi efetivada, resultando em efeitos concretos sobre a posse da área. Reverter essa situação neste momento poderia gerar instabilidade jurídica, afetando direitos já exercidos e criando um cenário propício para novos conflitos.



    Desse modo, a manutenção da área na posse da Guiraponga Agropecuária LTDA apresenta-se como medida necessária para evitar maior insegurança jurídica, uma vez que essa posse é um efeito consolidado da decisão do STF, devidamente materializado com o cumprimento do mandado de reintegração. Modificar esse quadro, sem uma nova análise judicial sobre os fatos e provas, resultaria em indefinição e incerteza, comprometendo a previsibilidade das decisões e a estabilidade das relações jurídicas.



    Por isso, à luz da necessidade de estabilidade das decisões judiciais, bem como das consequências práticas de qualquer alteração na situação já consolidada, deve-se aplicar o que preceituam os arts. 20, 21 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)::



    “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.



    Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.



    Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.



    Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.”



    Considerando que a reintegração de posse já foi efetivada, por inércia dos envolvidos no litígio em prestar as informações necessárias nestes autos, devem ser preservadas todas as situações de fato consolidadas em decorrência do cumprimento da decisão agravada. No entanto, a partir deste momento, ficam vedadas novas providências para a execução da decisão desta Corte, diante da declaração de nulidade do processo originário pelo Tribunal de Justiça da Bahia.



    Esclareço, contudo, que a impossibilidade de novas medidas de reintegração, com base na decisão deste STF, não impede que o juízo reclamado, diante das provas e circunstâncias do caso concreto, venha a expedir nova determinação judicial sobre a posse da área, caso entenda necessário.



    Além disso, qualquer mandado de reintegração de posse expedido com fundamento na decisão deste STF, mas não cumprido, não deve ser executado, uma vez que ainda não gerou situação de fato consolidada. 



    Por essas razões, reconsidero a decisão agravada e julgo extinta a reclamação por perda de objeto, nos termos desta decisão, preservando-se os efeitos do cumprimento da decisão já implementados até a presente data. Também há perda do objeto do agravo regimental, por consequência lógica.



    Comunique-se o Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos Relacionados Às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Coribe, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente